Tribunal: TCU
Processo: 008.979/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO DA REPRE TC-015.798/11-9 (ITEM 9.2 DO AC-1214/2013 - TCU - 2a C) - IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSES NoS 0197650-11/2006 E 128118-07/2001, - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E DE CEM CASAS POPULARES

Inteiro teor:
Acórdão 7474/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial decorrente da conversão de processo de Representação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO (TC- Processo 015.798/2011-9 ), determinada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1214/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 41), o qual tratava de possíveis irregularidades na execução dos Contratos de Repasses 0197650-11/2006 e 128118-07/2001, cujos objetos eram, respectivamente, a construção de quadra poliesportiva e de 100 casas populares no Município de Formoso do Araguaia/TO; Considerando que, por meio do Acórdão 4698/2015-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Paulo Leniman Barbosa Silva e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 442 e 443) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória do título executivo constituído por meio do mencionado Acórdão 4698/2015-TCU-Segunda Câmara , em relação ao Sr. Paulo Leniman Barbosa Silva, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo no que tange a esse responsável, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 444); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 5/12/2015, data do trânsito em julgado da decisão em foco; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (peça 442), e atentando que o intervalo havido entre o trânsito em julgado, em 5/12/2015 , e a autuação do processo de cobrança executiva, em 21/2/2024 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos em relação ao Sr. Paulo Leniman Barbosa Silva, ante o reconhecimento de ofício da ocorrência da prescrição da pretensão executória do título executivo constituído por meio do Acórdão 4698/2015-TCU-Segunda Câmara , no tocante ao aludido responsável, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia desta deliberação de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.979/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 000.098/2024-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 015.798/2011-9 (Representação); TC- Processo 033.806/2016-0 (Solicitação); TC- Processo 000.097/2024-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.096/2024-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.099/2024-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Aleandro Lacerda Gonçalves (XXX.142.571-XX); Idelvan Alves da Silva (XXX.580.491-XX); Josp Construtora Ltda (08.663.135/0001-49); Paulo Leniman Barbosa Silva (XXX.905.624-XX); Pedro Rezende Tavares (XXX.752.321-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Tocantins; Município de Formoso do Araguaia/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO) e Marcio Oliveira Junior (5314/OAB-TO), representando Pedro Rezende Tavares; Hermógenes Alves Lima Sales (5053/OAB-TO), Aline Ranielle Oliveira de Sousa Lima (4458/OAB-TO) e outros, representando Marcelo de Carvalho Miranda; Hermógenes Alves Lima Sales (5053/OAB-TO), Aline Ranielle Oliveira de Sousa Lima (4458/OAB-TO) e outros, representando Jose Edimar Brito Miranda; Rodrigo de Carvalho Ayres (4783/OAB-TO), representando Aleandro Lacerda Gonçalves; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Igor Pugliesi Avelino; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Paulo Leniman Barbosa Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.